Tribunal: TJDFT
Processo: 0740914-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0740914-93.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA., VERT COMPANHIA SECURITIZADORA AGRAVADA: NILZA ROCHA SANTOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de agravo de instrumento interposto pelas rés, CRÉDITAS SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA. e VERT COMPANHIA SECURITIZADORA, contra a r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, que, na ação anulatória de leilão extrajudicial cumulado com pedido de tutela de urgência n.o 0743535-94.2022.8.07.0001 ajuizada por NILZA ROCHA SANTOS, redistribuiu o ônus da prova, nos seguintes termos: (...) DA PRODUÇÃO PROBATÓRIA / INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA As partes são legítimas e possuem interesse processual. Estão presentes os pressupostos para a válida constituição e desenvolvimento da relação jurídica processual. Inexistem questões processuais pendentes. Declaro saneado o feito e passo a sua organização. As questões de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas, nada tendo o Juízo a acrescentar. A lide apresentada pelas partes aponta como questões de fato relevantes as seguintes: "a) ter ou não a parte autora sido adequadamente notificada para fins de purgação da mora; b) ter a parte ré praticado anatocismo e, em caso positivo, se este se deu de forma expressa no contrato de financiamento de imóvel". Acerca do ônus probatório, registro que o ônus de provar os dois fatos é da autora, que os alegou. Quanto ao anatocismo, a existência ou não pode ser verificada a partir das taxas de juros constantes no contrato, que está juntado com a inicial. Em relação à notificação para purgar a mora, o negócio jurídico que vincula as partes está submetido ao Código de Defesa do Consumidor. Tratando-se de relação consumerista, a inversão do ônus da prova decorre da verossimilhança das alegações do consumidor ou da hipossuficiência técnica, jurídica ou fática, sendo que a hipossuficiência técnica é a ausência de conhecimento específico acerca do produto ou serviço, a jurídica é a falta de conhecimento jurídico, contábil ou econômico e de seus reflexos na relação de consumo, e a fática consiste em situações que colocam o adquirente do produto ou serviço em desigualdade frente ao fornecedor. Dentro desta perspectiva, no caso dos autos, vislumbro configurada a hipótese inscrita no art. 6o, VIII, do Estatuto, representativa da inversão do ônus da prova. Isso porque vislumbro hipossuficiência técnica da parte autora, pois somente é possível à ré demonstrar que teria notificado adequadamente a parte autora. Incumbir à autora a comprovação de que não foi notificada seria inviável, pois não se pode admitir a prova diabólica, que é aquela impossível - ou quase impossível - de ser produzida. Incumbirá, assim, ao fornecedor o ônus probatório. Entretanto, foi juntado com a contestação o documento referente à notificação extrajudicial da autora, de modo que a prova documental já foi produzida, sendo matéria atinente à sentença a sua valoração. (...). (ID 169099288 dos autos de origem – grifos nossos). Nota-se que o d. Juízo a quo inverteu o ônus da prova em desfavor das rés/agravantes apenas em relação a comprovação da notificação da autora/agravada para fins de purgação da mora. Não obstante, restou assentado na própria r. decisão agravada que a referida notificação extrajudicial da agravada já foi juntada aos autos pelas agravantes em sede de contestação. Diante do exposto, em conformidade com os artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil[1], intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso por falta de interesse processual. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 6 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.